Tribunal: TJSP
Processo: 1027942-42.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do processo – Acordo para pagamento das prestações atrasadas descumprido - O direito social da moradia não elide a obrigação da contraprestação consistente no pagamento das parcelas contratuais – Afastamento da extinção – Intimação para desocupação voluntária sob pena de reintegração de posse - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235869
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027942-42.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, é apelada JACIRA GOMES DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027942-42.2018.8.26.0007 -Voto no 19.104
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1027942-42.2018.8.26.0007
Comarca: São Paulo (Foro Regional VII Itaquera - 2a Vara Cível)
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de
São Paulo - CDHU
Apelada: Jacira Gomes dos Santos
Juiz: Antonio Marcelo Cunzolo Rimola
Voto n. 19.104
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Extinção do
processo
Acordo para pagamento das prestações atrasadas
descumprido - O direito social da moradia não elide a obrigação
da contraprestação consistente no pagamento das parcelas
contratuais
Afastamento da extinção
Intimação para
desocupação voluntária sob pena de reintegração de posse -
Recurso provido.
Trata-se de execução de Termo de Conciliação (Acordo
para Pagamento de Parcelas – CDHU – fla. 43/44), diante do não pagamento
do parcelamento e prestações vencidas, havendo a executada apresentado
impugnação, aduzindo que reconhece o débito e pretende quitá-lo, somente
deixando de fazê-lo por ter ficado desempregada e não obter nova
renegociação, invocando a função social do contrato e a aplicação do CDC,
arguindo a impossibilidade da perda das parcelas pagas, o direito de
indenização ou retenção por benfeitorias, pretendendo formular proposta de
acordo.
A r. sentença, cujo relatório se adota, acolheu as razões da
impugnação e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do CPC (fls. 134/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027942-42.2018.8.26.0007 -Voto no 19.104
3
A exequente apelou afirmando que a manutenção da
sentença promoverá o enriquecimento ilícito da apelada, que mora há muito
tempo no imóvel sem qualquer contraprestação, causando prejuízos à
apelante e ao sistema habitacional do Estado de São Paulo, aduzindo que o
acordo celebrado entre as partes é ato jurídico perfeito, não cabendo ao Poder
Judiciário intervir no que foi livremente pactuado entre as partes, não
podendo ser responsabilizada pela inadimplência da executada, tampouco
pela falta de moradia às famílias pouco abastadas, argumentando que a
sentença não pode ter por fundamento unicamente as convicções pessoais do
Magistrado, requerendo a reforma para que seja afastada a extinção (fls.
147/154).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 159/162).
É o Relatório.
A CDHU é sociedade por ações, integrante da
administração indireta do Estado de São Paulo, tendo, em conformidade com
seu Estatuto Social, dentre seus principais objetivos (art. 2o), elaborar ou
contratar a elaboração de projetos e suas implantações e promover medidas
de apoio à realização de planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de
habitação prioritários para o atendimento à população de baixa renda, em
conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria da Habitação do
Estado de São Paulo e promover as atividades necessárias ao
desenvolvimento, no Estado de São Paulo, do Plano Nacional de Habitação
Popular (PLANHAP), em consonância com as diretrizes de desenvolvimento
urbano e habitacional estabelecidos nos níveis Estadual e Municipal e outros
planos similares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027942-42.2018.8.26.0007 -Voto no 19.104
4
Por sua vez, a Lei Federal n. 11.124/2005 dispôs sobre o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, com o objetivo
de viabilizar para a população de menor renda o acesso a terra urbanizada e à
habitação digna e sustentável, implementar políticas e programas de
investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação
voltada à população de menor renda e articular, compatibilizar, acompanhar e
apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham funções no setor
da habitação, centralizando o SNHIS todos os programas e projetos
destinados à habitação de interesse social, observada a legislação específica.
O acesso à moradia, conforme seu art. 22, deve ser
assegurado aos beneficiários do SNHIS, de forma articulada entre as três
esferas de Governo, garantindo o atendimento prioritário às famílias de
menor renda e adotando políticas de subsídios implementadas com recursos
do FNHIS.
No desempenho de seus objetivos sociais a CDHU
firmou com a apelada, em 13/09/2006, Termo de Permissão Onerosa de Uso
de Imóvel (fls. 33/38), e diante do inadimplemento da permissionária,
convencionaram em 06/12/2013, Acordo para Pagamento em Parcelas, que
foi homologado judicialmente (fls. 43/46), cujo descumprimento ensejou o
ajuizamento do presente cumprimento de sentença, constando da Planilha de
Débito Atualizado de fls. 48/49, a existência de débitos vencidos desde
13/04/2008, contando 64 meses até a realização do acordo em 06/12/2013, e
depois contaram-se mais 51 meses de atraso.
Quanto aos direitos sociais, segundo José Afonso da
Silva1, "como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações
1 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21a ed. São Paulo: Malheiros, 2002,
p.285.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027942-42.2018.8.26.0007 -Voto no 19.104
5
positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em
normas constitucionais, que possibilitem melhores condições de vida aos
mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais
desiguais".
Porém, o direito social da moradia não elide a obrigação
da contraprestação, no caso, consistente no pagamento das parcelas
contratuais, inexistindo ofensa aos arts. 5o e 6o da Constituição Federal,
devendo-se salientar que certamente centenas de outros moradores, do mesmo
Empreendimento, se sacrificam para pagar as prestações de seus imóveis.
A apelada não negou a existência do débito e não purgou
a mora.
Ainda que se apliquem as disposições do Código de
Defesa do Consumidor ao Contrato em questão, mesmo que firmado por
sociedade de economia mista com fins sociais (art. 3o da Lei n. 8.078/90), a
perda das parcelas pagas não se apresenta desproporcional, considerando-se o
número de prestações inadimplidas, o valor das prestações pagas e o período
de inadimplemento, em que o bem ficou à disposição da requerida, uma vez
que, diante da subvenção concedida às prestações, certamente o valor devido
pela ocupação seria superior ao que foi pago, e tal compensação obsta que a
vendedora, posteriormente, pleiteie qualquer outra compensação pela
ocupação da coisa, isso sem qualquer violação aos arts. 413, 422 e 884 do
Código Civil, tampouco ao art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.
Tal entendimento tem sido admitido por esta C. Corte:
Compromisso de compra e venda. Resolução por
inadimplência do comprador. Devolução das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027942-42.2018.8.26.0007 -Voto no 19.104
6
pagas. Perda, no caso, excepcionalmente não se
considera abusiva dado o tempo de ocupação, sem
qualquer pagamento. Entendimento pacificado por
súmulas deste Tribunal de Justiça. Sentença, neste ponto,
revista.
Recurso
provido
(Apelação
Cível
n.
0009932-70.2010.8.26.0322,
Rel.
Des.
CLÁUDIO
GODOY, j. de 29.11.2011).
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão de contrato c/c
reintegração de posse embasada em abandono do imóvel.
Ausência de insurgência a respeito da rescisão
propriamente - Perda das quantias pagas e das
benfeitorias implementadas no imóvel - Circunstâncias
do caso que devem ser consideradas - Réus que
abandonaram o imóvel e o ocuparam por algum período,
como se aluguel fosse - Notícias nos autos da
inadimplência de prestações - Perda das prestações
pagas e das benfeitorias que é razoável - Benfeitorias,
aliás, que não foram sequer especificadas, sendo a
existência delas duvidosa - Direito de ressarcimento, de
qualquer forma, que não foi negado, tendo o juiz a quo
corretamente determinado que a questão deverá ser
resolvida pela via autônoma. Recurso não provido
(Apelação Cível. n. 0120666-26.2006.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. De Santi Ribeiro, j.
de 18.10.2011).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Resolução
c.c. reintegração de posse e perdas e danos. Revelia do
compromissário. Pretensão da autora à perda total dos
valores pagos pelo réu, a fim de ressarcir-se dos prejuízos
incorridos com o desfazimento do negócio e também pela
indevida ocupação do imóvel no período. Dado o longo
tempo do inadimplemento e da consequente ocupação
indevida do imóvel, excepcionalmente, o perdimento
integral dos valores pagos não se afigura medida
injusta e não ocasiona a obtenção de vantagem ilícita
de qualquer das partes, em detrimento da outra.
Demanda procedente. Recurso provido (Apelação Cível
n. 029937-63.2009.8.26.0000, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027942-42.2018.8.26.0007 -Voto no 19.104
7
10.1.2012).
As alegadas benfeitorias (instalação do sistema de energia
elétrica - conduítes e caixa de força) nem foram comprovadas, não
especificando quais teriam sido outras úteis e necessárias, devendo a questão
ser discutida em ação própria, por não se aplicar o mesmo tratamento das
prestações pagas, sob pena de eventual enriquecimento sem causa da autora,
não comportando direito de retenção.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
afastar-se o decreto de extinção, determinando-se a intimação da executada
para desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 60 dias, sob pena de
mandado de reintegração de posse.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica